Tribunal: TCU
Processo: 013.283/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7239/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 013.283/2023-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Arlete de Lourdes Gallo da Silva (XXX.160.126-XX); Circe Oliveira da Silva (XXX.262.330-XX); Iara Barbara Sodre (XXX.203.935-XX); Vera Lucia Lopes Furlan (XXX.964.248-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à AudPessoal, para que proceda ao destaque do ato de pensão emitido em favor da Sra. Raymunda da Silva Assumpção (XXX.493.136-XX), a fim de que seja examinada a legitimidade dos proventos que lhe vêm sendo pagos, notadamente da rubrica judicial constante do contracheque atual da referida interessada.